Tribunal: TJDFT
Processo: 0720582-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720582-76.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. RECORRIDO: MARGARIDA DA SILVA FLORES, RICARDO DA SILVA FLORES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. 1. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência requerida mostra viés acautelatório, ou seja, de assegurar o resultado útil do processo, considerando a repercussão dos fatos a nível nacional e as dificuldades encontradas em diversos processos para a localização dos representantes das empresas e patrimônio que possam responder eventualmente pelo prejuízo financeiro causado, sendo necessário, portanto, manter a decisão até que os fatos sejam completamente delineados, até por eventual efeito irreversível da decisão, caso seja cassada, diante do risco de desaparecimento dos recursos e até o encerramento da atividade econômica, como ocorreu com as outras empresas parceiras. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno julgado prejudicado. No recurso especial, a parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que pedido liminar de arresto se enquadra na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar, devendo ser concedido apenas quando demonstrados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não ocorre nos presentes autos. Acrescenta que a concessão inaudita altera pars da medida cautelar de arresto só se legitimaria em razão de prova consistente de que a recorrente participa (ou participou) efetivamente do grupo econômico que supostamente lesou os recorridos. Aduz que o bloqueio de valores e bens configura medida drástica, revelando-se temerária e prematura a tutela de urgência cautelar confirmada em sede de acórdão quando ainda sequer se estabeleceu o contraditório. Defende que apenas após constituída a relação processual e, se o caso, a produção de provas e efetiva análise da responsabilidade da recorrente, é que deverá ser apreciado o pedido para determinação do arresto pretendido. Ressalta que não havendo sequer a angularização da relação processual e não demonstrados quaisquer indícios de dilapidação patrimonial a frustrar a satisfação de eventual crédito nenhuma medida constritiva pode ser adotada; que o deferimento da tutela de urgência deve se basear na demonstração imediata dos requisitos legais, uma vez que antecipa os efeitos da sentença e que a probabilidade do direito deve estar condicionada à comprovação de que a parte ré está dilapidando seu patrimônio, a ponto de não ser possível aguardar o trâmite regular do processo. Assim, pede a revogação da tutela antecipada deferida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, diante da inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 300 e 301, ambos do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Alexandre Valadão, OAB/DF 30.232 e Alice de Lima Domingues, OAB/DF 57.279. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028